Tribunal: TJSP
Processo: 1011940-70.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária,

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, a autora tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Tarifa de avaliação do bem.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a cobrança não seja excessiva. In casu, não se verifica nos autos a comprovação do serviço.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que a autora deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Apelação parcialmente provida.